Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702352-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARIA CATHARINA TORRES AMORIM DE FREITAS PACIENTE: EVANDRO NUNES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA CATHARINA TORRES AMORIM DE FREITAS, advogada constituída, com OAB/DF no 71.239, em favor de EVANDRO NUNES DE SOUZA, preso desde 3/11/2023, pela suposta prática do delito descrito no 14, caput, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF que rejeitou a tese defensiva de ilicitude da busca realizada na casa do paciente e manteve a prisão preventiva (fls. 78/80 e 126/128). Alega a impetrante que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu de maneira ilegal, sendo, portanto, a prova ilícita, na medida em que “a suposta denúncia anônima, utilizada pelos policiais para justificar tal invasão, não encontra guarida no entendimento hoje pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça”. Neste contexto, afirma não haver justa causa para a ação penal, tampouco indícios de materialidade e autoria a justificar a segregação cautelar. Por fim, aduz que o paciente possui ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 16/17). Contudo, interposto agravo interno com a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 19/184), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que os policiais foram acionados, pois "um popular foi no batalhão e informou que na QNO 18, conjunto 01, casa 44, Ceilândia/DF, em frente a casa, o denunciante havia avistado um rapaz manuseando uma arma de fogo. O denunciante ainda informou as vestes do autor (calça jeans, boné e uma camisa vinho escura, ainda relatou que o indivíduo era moreno). No local dos fatos, encontraram quatro pessoas na frente do lote em questão, as quais foram revistadas e nada foi encontrado. Uma dessas pessoas batia com a descrição passada e era justamente o morador daquele endereço. Nesse momento, a moradora do lote abriu o portão para ver o que estava acontecendo. Fizeram contato com essa senhora, de nome JENNYFER ITALIANO DE OLIVEIRA, para saber se poderia ser algum caso de violência doméstica com arma de fogo, porém ela negou. Nesse momento avistaram na casa, próximo a porta de entrada uma mochila preta. Perguntaram sobre a propriedade da mochila e ela disse que não sabia se seria do marido dela. O marido dela, EVANDRO NUNES DE SOUZA, estava entre os abordados na frente do lote e pelas características físicas e de roupa passado pelo denunciante, era ele quem estava manuseando a arma de fogo na frente do lote. Revistaram a bolsa preta e encontraram dentro dela duas armas de fogo caseiras, aparentemente aptas a efetuar disparo de arma de fogo, além de três munições intactas de calibre .20. Diante da bolsa ter sido localizada dentro da casa de EVANDRO NUNES DE SOUZA e dele estar trajado conforme a descrição do denunciante, entenderam que ele estava na posse das armas de fogo, quando então lhe deram voz de prisão, cientificaram-no de seus direitos e fizeram sua apresentação nesta DP para as providências legais” (fl. 51) (grifo nosso). Nestes termos, diante da denúncia anônima, coincidência das características físicas e roupas informadas pelo popular, além da natureza permanente do crime de posse ilegal de arma de fogo, escorreita a entrada dos policiais na residência, bem como a apreensão realizada, seguida da prisão em flagrante, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 10/11/2023 pela suposta prática do delito descrito no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 pelo paciente (fls. 11/40). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 131/133): “No dia 03/11/2023, entre 21h40 e 22h00, (...) Ceilândia-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, possuiu, deteve e portou duas arma de fogo, uma de fabricação caseira, calibre .20, confeccionada em metal e cabo emborrachado e outra também de fabricação caseira, calibre não definido, confeccionada em metal, além de três munições intactas calibre .20, marca CBC modelo knock velox M3, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (AAA no 232/2023 – ID: 177173705). Nas circunstâncias acima mencionadas, uma guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento ostensivo quando um popular informou que na QNO 17, conjunto 01, casa 44, Ceilândia/DF, havia um rapaz, de pele morena, vestindo calça jeans, boné e uma camisa vinho escura, estava manuseando uma arma de fogo. Chegando ao local, os policiais encontraram quatro pessoas na frente do lote em questão que foram revistadas, porém nada foi encontrado. A moradora do lote, JENNYFER ITALIANO DE OLIVEIRA, companheira do denunciado, abriu o portão para ver o que estava acontecendo e, nesse momento, a guarnição avistou na casa, próximo a porta de entrada, uma mochila preta. Os policiais revistaram a mochila preta e encontraram, dentro dela, duas armas de fogo caseiras, aparentemente aptas a efetuar disparos, além de três munições intactas de calibre .20 Os policiais perguntaram sobre a propriedade da mochila à companheira do denunciado e ela disse que não sabia se ela era de seu marido EVANDRO. O denunciado estava entre os abordados inicialmente e, pelas características físicas e das roupas que usava, foi identificado como sendo a pessoa que estava manuseando a arma de fogo na frente do lote”. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 126/128): “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Embora o crime não seja daqueles praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, observa-se que o autuado ostenta folha penal extensa, especialmente com condenação por homicídio tentado. Nos anos de 2022 e 2023, foi autuado em flagrante pelo mesmo delito, tendo obtido soltura em audiência de custódia em data recente, 22/07/2023. Sendo assim, demonstrado que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a prática de delitos pelo autuado, afrontando a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Por ocasião da manutenção da segregação cautelar a d. magistrada a quo ainda bem ponderou que (fls. 78/80): “Diferentemente do que alega a defesa, o juízo de custódia realizou análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva com fulcro nas disposições constitucionais e legais atinentes à espécie, conforme art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP (...) Outrossim, diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, se mostra prematuro e incabível, neste momento inicial do processo, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar que resultaram na prisão em flagrante. Isso porque, os policiais militares foram uníssonos em seus depoimentos na fase inquisitorial, de que o réu foi abordado após suas características e vestes coincidirem com a informação repassada por um popular que não quis se identificar, o qual afirmou que o réu manuseava uma arma de fogo no local. Ainda, após avistarem uma bolsa perto da porta, os policiais encontraram dentro dela duas armas de fogo aparentemente caseiras, tendo a esposa do réu informado que a bolsa, na verdade pertencia a seu marido (EVANDRO NUNES DE SOUZA), o que configura indício suficiente de atitude suspeita e razoável para validar, a priori, a abordagem policial, sendo que necessária dilação probatória para maior esclarecimento dos fatos e eventual configuração da ilicitude alegada (ID 177172844 e ID 177173709). Dessa forma, REJEITO a tese defensiva abordada em sede de resposta escrita à acusação pela defesa (ID 181844865) e mantenho hígida a prisão do acusado”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se perde de vista que o paciente já foi definitivamente condenado pela prática dos crimes de furto e homicídio e ainda está a responder a outra ação penal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (fls. 62/72), a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Além disso, para o trancamento da ação penal, o remédio constitucional configura medida de exceção, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva. Quanto ao ponto, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal no 0734166-36.2023.8.07.0003 diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, tais como: Auto de Prisão em Flagrante no 426/2023 - 24a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 13.836/2023 - 15a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 232/2023 e Relatório Policial Final (fls. 28/59). Depreende-se dos relatos de ambos os policiais que participaram da abordagem que, após receberam denúncia anônima e descrição do suspeito, diligenciaram o local, vindo, a localizar em uma bolsa do paciente, os artefatos informados pelo popular (fls. 28/33). Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição do paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Ressalte-se que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Afere-se, pois, que a princípio a ação penal está lastreada em acervo probatório mínimo, de forma que deverá prosseguir. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de janeiro de 2024 16:37:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora